Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. RESTRIÇÃO IMPOSTA AO CADASTRO DE VEÍCULO DERIVADA DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em examinar a regularidade de gravame inscrito por instituição financeira, decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia firmado com terceiro, diante da demonstração da prática de ato ilícito na utilização dos documentos de propriedade de automóvel.
2. Há legitimidade passiva nos casos em que for constatada a atuação da instituição financeira em virtude da inscrição de gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, independente da legitimidade do negócio jurídico celebrado.
3. O interesse de agir, previsto no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 3.1. Dito de outro modo, o interesse do autor deve ser analisado de acordo com o binômio utilidade-necessidade. 3.2. A utilidade se revela com a possibilidade de produção, por intermédio da demanda, da satisfação da pretensão deduzida em Juízo.
4. De acordo com a Resolução no 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito, é de responsabilidade da instituição financeira credora o apontamento da informação destinada à inserção do Gravame correspondente ao registro de contratos de garantias de alienação fiduciária (art. 6o).
5. A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e decorre da Teoria do Risco do Negócio, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.1. No mesmo sentido é o enunciado no 476 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ao orientar que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5.2. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, ao não adotar o dever de cautela necessário no momento da contratação do financiamento por terceiro, mostra-se indevida a restrição imposta ao veículo adquirido pela sociedade empresária autora no âmbito de relação negocial que nenhuma relação tem com o mútuo bancário de que derivou o gravame.
6. Recurso conhecido e desprovido.